Tribunal: TJDFT
Processo: 0001087-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0001087-44.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIONILSON FERNANDES DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRANDAO SILVA, RAQUEL SANTOS SILVA, MARIA DOS SANTOS SILVA, CRISTINIANA DOS SANTOS SILVA, EDINELIA DOS SANTOS BORGES, AILTON SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. INTERNAÇÃO EM UTI. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBITO DO PACIENTE. INTERESSE DE AGIR DOS HERDEIROS. ASTREINTES FIXADAS. MULTA DEVIDA DESDE O DESCUMPRIMENTO ATÉ O ÓBITO DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Insurgem-se os recorrentes contra sentença que julgou improcedente a condenação do recorrido ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar que havia determinado a internação do paciente em UTI. 2. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação: Os recorrentes se insurgem contra sentença que julgou improcedente o pedido para execução de astreintes. Cumpre salientar que a discordância dos recorrentes em relação aos fundamentos da sentença de improcedência é matéria de mérito, e não se confunde com ausência de fundamentação. Dessa forma, não há nulidade, pois a sentença encontra-se fundamentada. Se os fundamentos estão ou não em conformidade com o ordenamento jurídico é questão de mérito. Preliminar rejeitada. 3. Diante do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência para internação do paciente em UTI, no dia 27/01/2018, a partir do descumprimento do prazo de 12 horas para internação do paciente em UTI, incidiu a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais). 4. Em 28/01/2018, a multa diária fixada foi majorada para R$ 20.000,00 (ID 5738961), sendo o DF devidamente intimado da referida decisão no mesmo dia às 20h43 (ID 5738984). Dessa forma, nos dias 29/01, 30/01 e 31/01 incidiu a multa diária de 20.000,00 (vinte mil reais), perfazendo o total de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais). 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para condenar o Distrito Federal ao pagamento das astreintes no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) diante do descumprimento da obrigação de fazer. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte isenta. II – Inicialmente, cumpre observar que a recorrente não indicou qual o dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido, limitando-se apenas a indicar o permissivo constitucional, bem como a manifestar sua irresignação contra o julgado. Ainda mais, o recorrente não comprovou o necessário prequestionamento da matéria constitucional tida como ofendida. Assim tais fatos atraem o óbice consagrado nas Súmulas 284, 282 e 356 do STF: . Nesse sentido: As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.[ARE 1.016.656 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1a T, j. 20-02-2018, DJE 42 de 06-03-2018.] AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). (ARE 930522 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2017 PUBLIC 29-06-2017) A observância de tal requisito é fundamental para evitar eventual supressão de instância, uma vez que ao magistrado sentenciante não foram ventiladas as alegações de ofensa aos dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, impedindo que aquele Juízo sobre elas decidisse. Noutro giro, o recurso não merece ser admitido, pois, embora o recorrente tenha destacado tópico próprio, não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da suposta questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário, não preenchendo, assim, o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Por fim, cabe destacar que divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. III – À vista do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF